Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserido nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Apresenta os requisitos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, § 1o, incisos I e III, c/c art. 485, IV, do CPC.
3. O recorrente sustenta que a sentença recorrida violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que a ausência de notificação compromete a validade do auto de infração, nos termos do art. 282, § 4o, do CTB.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69092753.
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna à essa e. Turma Recursal consiste em: i) analisar se os autos de infração aplicados ao recorrente deverão ser anulados; e ii) exclusão dos pontos referentes às infrações da CNH do recorrente;
IV. Razões de Decidir
6. Nos termos do art. 330, 1o, I e III, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando a conclusão não decorrer logicamente da narrativa dos fatos e lhe faltar pedido ou causa de pedir. No entanto, o recorrente pediu a declaração de nulidade do auto de infração e dos efeitos da autuação, incluídos os pontos na carteira de habilitação, multas e outras penalidades, sob a alegação de que não foi observado o prazo legal para a expedição da notificação da penalidade.
7. Mesmo havendo impropriedades na estrutura técnica da peça inaugural não tem o condão de gerar prejuízo à defesa nem ao julgamento do processo. Desta forma, considerando que, não obstante o descumprimento do disposto no art. 282, §6o, do CTB, não enseje a nulidade do ato administrativo e de seus efeitos, ele acarreta a decadência das penalidades, de modo que entendo a petição inicial atende os requisitos legais estabelecidos no artigo 14, da Lei 9099/95. Neste sentido: Nesse sentido: Acórdão 1962177, 0731109-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1963058, 0752113-30.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.
8. Entendo que a sentença deve ser anulada e julgado o mérito nesta instância recursal, por estar a causa madura para julgamento.
9. Quanto ao mérito da causa, não deve ser declarada a decadência da penalidade de multa. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação da autuação, para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com a possibilidade de interpor recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
10. No caso, o condutor do veículo tomou conhecimento da infração no momento da autuação e, não obstante não seja exigida dupla notificação, o próprio recorrente juntou a notificação a ele enviada, ID 69092737.
11. Quanto à notificação da penalidade, também restou comprovado o seu envio tempestivo, pela carta juntada pelo próprio recorrente, ID 69092732.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Estando o feito maduro para o julgamento, pela improcedência dos pedidos do autor.
11. Custas recolhidas, ID 69092750/69092751.
12. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 1o, I e III, 485, IV;
CTB, art. 282, § 4o.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1962177, 0731109-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025;
Acórdão 1963058, 0752113-30.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.